Tribunal: TJMT
Processo: 1025450-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução penal. Unificação das penas. Data-base para progressão de regime. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de execução penal manejado pelo agravante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025450-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DUILIO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 035.386.651-25 (AGRAVANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Agravo em execução penal. Unificação das penas.
Data-base para progressão de regime. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agrav
o
de execução pena
l manejado
pelo agravante contra decisão
que indeferiu o pedido de alterar a data-base para fins de progressão de regime,
para que incida sobre a data da última prisão e não da última progressão de regime
.

II. Quest
ão
em discussão

2.
A
questão em discussão
se resume em
definir se a
simples
unificação de penas
, ainda que altere o regime de cumprimento de pena, altera
a data-base para a concessão de benefícios na execução penal,
e se incide sobre a data da última prisão ou da última progressão de regime concedida.

III. Razões de decidir

3.
A progressão de regime durante a execução penal
faz surgir um novo marco inicial para a obtenção de benefícios futuros, e deve ser calculada sobre o remanescente de pena a cumprir, de acordo com os requisitos previstos no art. 112 da LEP.

4. A unificação de penas, mesmo quando implicar regressão de regime, não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso representativo da controvérsia
, devendo incidir sobre a última progressão de regime concedida
e ser calculada de acordo com o remanescente de pena a cumprir
, interrompe
ndo
o prazo para a obtenção de benefícios futuros, sendo impossível uma nova consideração da última prisão
do reeducando, inclusive sob pena de
bis in idem
.
Inteligência dos Temas 1006/STJ e 1165/STJ, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. 2.
Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, II; Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 111,
parágrafo único,
112
e 118, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF,
HC 115.254/SP
, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/12/2015,
DJe
26/02/2016
;
STJ,
Temas 1006 e 1165, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal manejado por
Duilio
da Silva dos Santos
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Processo
Executivo de Pena n. 000116
7-84.2016.8.11.0042
, código 425944,
que

indeferiu o pedido de alterar a data-base para fins de progressão de regime, por entender que
“
a data-base para progressão regimental foi corretamente fixada na decisão acostada no seq. 230.1, ou seja, a data de ingresso do recuperando no regime semiaberto, posto que, a decisão constante no seq. 205.1, procedeu apenas a soma das reprimendas e fixou o regime fechado, não possuindo o condão de modificar a data-base”
.

O agravante, nas razões que se encontram no ID 303251370, postula a reforma da referida decisão judicial, para que seja reconhecido como marco
inicial para o cálculo dos benefícios da execução a data
da prisão em flagrante, qual seja, 2
5 de abril de 2021.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 303251374, o agravado postula o
desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça (ID 303251373).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
306538878
, opina pelo desprovimento deste agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ressocialização do condenado dar-se-á mediante a observância do sistema progressivo de cumprimento de pena, seguindo os critérios de mérito do condenado.

Estabelece a Exposição de Motivos da Parte Geral do Código Penal de 1984:

A fim de humanizar a pena privativa da liberdade, adota o projeto o sistema progressivo de cumprimento da pena, de nova índole, mediante o qual poderá dar-se a substituição do regime a que estiver sujeito o condenado, segundo seu próprio mérito. A partir do regime fechado, fase mais severa do cumprimento da pena, possibilita o projeto a outorga progressiva de parcelas da liberdade suprimida.

Mas a regressão do regime inicialmente menos severo para outro de maior restrição é igualmente contemplada, se a impuser a conduta do condenado.

Sob essa ótica, a progressiva conquista da liberdade pelo mérito substitui o tempo de prisão como condicionante exclusiva da devolução da liberdade.

Reorientada a resposta penal nessa nova direção - a da qualidade da pena em interação com a quantidade - esta será tanto mais justificável quanto mais apropriadamente ataque as causas de futura
delinqüência
. Promove-se, assim, a sentença judicial a ato de prognose, direcionada no sentido de uma presumida adaptabilidade social.

Isso é o que disciplina o art. 112 da Lei de Execução Penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.

De acordo com o art. 110 da LEP, o início do cumprimento da pena
, de acordo com o
regime
imposto na sentença condenatória, coincide com o marco inicial para a obtenção de benefícios futuros,
nos quais deverão ser consideradas
eventuais detrações
de tempo de prisão provisória [incluindo-se eventuais restrições de recolhimento noturno, Tema 1155/STJ]
e
remi
ç
ões
por trabalho ou estudo
.

Na espécie, o agravante
iniciou
em 27/6/2015
o cumprimento da
pena
de 05 anos
e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
dado como incurso no crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c 61, I, e 65, III, “d”, todos do CP,
por força da condenação lavrada na ação pena
l
0015840-19.2015.8.11.0042,
do Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá
, obtendo progressão para o regime semiaberto por decisão lavrada em 15/9/2016, e submetido à admoestação judicial em 19/9/2016.

Foi preso em
17/10/2016
por mandado de prisão expedido pelo Juízo
da comarca de Aquidauana/MS, violando as condições do regime intermediário, e por conta desse fato teve regredido o regime
de cumprimento de pena para o fechado em decisão lavrada em 09/8/2017.

Obteve nova progressão para o regime semiaberto em 09/3/2018, sendo advertido das condições na audiência admonitória de 15/3/2018.

Obteve nova progressão, desta feita para o regime aberto, por decisão lavrada em 29/7/2019
. Contudo, em 15/9/2019, foi preso em flagrante delito por acusação da prática do crime do art. 129, § 9º, do CP, sendo re
gredido cautelarmente para o regime fechado, em decisão lavrada em 25/10/2019, porém, posteriormente foi mantido
no regime aberto em audiência admonitória de 09/12/2019.

Em 10 de agosto de 2022, fora unificada
uma
n
ova
guia de execução penal,
nos autos da ação penal
1007502-29.2021.8.11.0042, da 13ª Vara Criminal
de Cuiabá
, condenado ao cumprimento de 06 anos e
06 meses de reclusão, em regime fechado,
por conta da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fato ocorrido em 25/4/2021
, data de sua prisão em flagrante delito, convertida em prisão preventiva mantida ao longo da instrução criminal.

A autoridade judiciária da Execução Penal promoveu a unificação das penas, enfocando que, a despeito de o remanescente de pena não superar oito anos, manteria o regime fechado por observar que o reeducando abandonou a execução da pena no mês de dezembro de 2019
[mov. 62.1].

Após a devida instrução processual,
em 08/5/2023,
a autoridade judiciária reconheceu a prática de falta grave no curso da execução, regredindo o agravante para o regime fechado, com a fixação de nova data-base
para concessão de benefícios futuros
no dia da últim
a prisão, ocorrida em 25/4/2021.

Sobreveio aos autos a informação de que a execução provisória da pena lavrada nos autos da ação penal 1007502-29.2021.8.11.0042, da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, transitou em julgado definitivamente em 29/11/2022
.

Em 10 de janeiro de 2024, o penitente foi beneficiado com nova progressão para o regime intermediário,
com efeitos a ocorrerem em 07/02/2024, data em que seria atingido o requisito objetivo
.

Sobreveio em 12/12/2024, a juntada de guia de execução definitiva, fora relativa aos autos da ação penal 0015303-91.2013.8.11.0042, da
5
ª Vara Criminal
de Cuiabá
, condenado ao cumprimento de 0
5
anos e 0
4
meses de reclusão, em regime
semiabert
o, por conta da prática do crime do art.
157, § 2º, I e II
, d
o CP
, fato ocorrido em
1
5/
8
/
2013
.

Em 22/01/2025, uma nova guia de execução aportou aos autos, relativa aos autos da ação penal 0005417-34.2014.8.11.0042, da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, condenado ao cumprimento de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime
aberto
, por conta da prática do crime do art. 157,
caput
,
c/c art. 14,
II,
ambos
do CP, fato ocorrido em
28
/
02
/201
4
.

Diante dessas duas novas condenações, o Juízo da Execução promoveu a unificação das penas na forma do art. 111 da LEP, deduzindo o montante de pena a cumprir de 19 anos e 10 meses de reclusão, estabelecendo o regime fechado de cumprimento de pena diante do
total de pena ser superior a oito anos, na forma do art. 33 do CP,
sem, contudo, alterar a data-base para concessão de benefícios futuros, que deverá ser deduzida a partir da última progressão de pena concedida
, ou seja, em 07/02/2024
,
não obstante a prisão pelo regime fechado decorrente da unificação de penas tenha se dado apenas em 10/02/2025
, solução essa que fora impugnada no presente agravo de execução, cujo escopo se resume a definir
o marco inicial para o cálculo dos benefícios da execução
a partir da data da prisão em flagrante, qual seja, 25 de abril de 2021
.

A respeito da unificação de penas no processo executivo de pena, estabelece o art. 111 da LE
P:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Não resta
dúvida de que a decisão agravada
des
merece ser reformada.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente fixado a partir do HC 115.254/SP, sufragou entendimento de que a decisão que defere a progressão de regime possui natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual “
na execução da pena,
o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior
”
[negritei]
.

Após o início do último interstício temporal em regime fechado desde a falta grave ocorrida em
25/4/2021, com a prisão em flagrante delito havida no curso da execução penal sob a acusação da prática do crime de
tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ação penal 1007502-29.2021.8.11.0042, da 13ª Vara Criminal], o agravante veio a ser
beneficiado
com progressão para o regime semiaberto em 07/02/2024, sendo este o marco inicial para obtenção de benefícios futuros pelo magistrado de origem
.

A decisão invectivada se a
linha
ao contexto delimitado no
Tema 1165/STJ
,
submetido
à sistemática dos recursos repetitivos.

A decisão do c. STJ, proferida pela Terceira Seção em 14/8/2024, estabelece critérios claros para determinar a data-base da progressão, impactando diretamente na execuç
ão penal e nos direitos dos apenados.

A data-base para novas progressões de regime é definida pela implementação de todos os requisitos (objetivos e subjetivos), independentemente da data em que efetivamente foi deferida a progressão
, alinhando-se ao
precedente
firmado pelo c. Pretório Excelso
. Assim, concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto, a data-base para a verificação de uma
nova progressão
será aquela em que foram preenchidos os requisitos legais.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA NOVA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. DATA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO.

1. Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543- C, §2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Esta Corte Superior entende que a data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício. Precedentes.

3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, determinar que o Juiz da Execução Penal considere como
data- base
para a progressão de regime prisional o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime".
(STJ, REsp n. 1.976.210/RS, relator Ministro Jesuíno

Rissat
o
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJEN de 2/12/2024.)

O que o agravante pretende, na realidade, é desvirtuar o entendimento firmado a partir do
Tema 1006/STJ, segundo o qual “[a]
unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
" [STJ, 3ª Seção, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j.
18/12/2018, DJE 11/3/2019], para estabelecer a alegada impossibilidade de alteração da data-base a partir da simples unificação de penas, o que jamais foi considerado na decisão primitiva, que se limitou a
promover o procedimento
unificatório
sem, contudo, alterar a data-base prefixada como sendo da última
aferição dos requisitos para
progressão de regime verificada
nos autos
.

Avaliar
novamente a data da prisão como marco inaugural de benefícios futuros
depois de
consider
á-l
o
em
contexto d
e
progressão de regime
anterior
,

importaria em
bis in idem
,
visto

que ess
e mesmo contexto fático-temporal já analisado
não po
de
incid
ir
novamente em benefícios futuros,
o que o direito penal abomina.

Por conseguinte,
está correto o entendimento perfilhado na decisão de origem,
ao considerar como
dies a quo
de benefícios futuros a data do último preenchimento dos requisitos para a progressão de regime,
desmerece
ndo
reparos.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Duilio
da Silva dos Santos
, para
mante
r a data-base estabelecida no
decisum
reprochado para concessão de futuros benefícios da execução
como sendo
aquela
da última progressão de regime,
datada de
07/02/2024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025